Tribunal: TJBA
Processo: 8053358-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053358-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAFAELA ALMEIDA SILVA ARAGAO e outros

Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO POLICIAL FALSAS PROMESSAS II. SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA À
LAVAGEM DE DINHEIRO
DE RIFAS ILEGAIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DIANTE DE QUADRO CLÍNICO GRAVE E FILHOS MENORES. REVOGAÇÃO PARCIAL. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Rafaela Almeida Silva Aragão, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, objetivando a revogação da medida de monitoração eletrônica imposta em substituição à prisão preventiva. A defesa alega excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e violação à dignidade da pessoa humana, diante de quadro psiquiátrico severo comprovado por relatório médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da monitoração eletrônica permanece necessária e proporcional diante do quadro clínico gravíssimo da Paciente, mãe de crianças menores; (ii) definir se a medida cautelar pode ser substituída por providências menos gravosas, capazes de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imposição e manutenção de medidas cautelares diversas da prisão devem observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, conforme dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal, sendo obrigatória a revisão periódica de sua subsistência.

4.
A gravidade concreta dos delitos imputados — organização criminosa e lavagem de dinheiro — não autoriza, por si só, a perpetuação de medida restritiva, especialmente quando a monitoração eletrônica deixa de cumprir finalidade preventiva e passa a produzir danos psíquicos comprovados.

5.
O relatório médico firmado por psiquiatra com
vasta
experiência atesta quadro de síndrome depressiva grave, ideação suicida e incapacidade funcional, agravado diretamente pelo uso do dispositivo eletrônico, o que evidencia violação à dignidade da pessoa humana e risco concreto à integridade da Paciente.

6.
Relatórios psicológicos demonstram que os filhos menores da Paciente apresentam sofrimento emocional e regressão comportamental,
o que

reforça a necessidade

de melhora do quadro psíquico
mãe,
para melhor acolher-lhes,
impondo-se o reconhecimento do direito à proteção integral da criança (CF/1988, art. 227).

7.
A substituição da monitoração eletrônica por medidas cautelares menos invasivas compatibiliza o dever estatal de proteção à coletividade com a tutela da saúde mental e da estrutura familiar da acusada, evitando risco de reiteração delitiva e de fuga.

8.
A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a possibilidade de revogação da tornozeleira eletrônica diante de situações
em que se demonstra a desproporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente concedida, para revogar a monitoração eletrônica imposta à Paciente, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares: (i) apreensão do passaporte; (ii) proibição de comunicação com supostos membros da organização criminosa;
mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo de origem.

Tese
s
de julgamento:

1.
A manutenção da monitoração eletrônica exige demonstração concreta de sua indispensabilidade, sob pena de desproporcionalidade e violação à dignidade humana.

2.
É cabível a substituição da tornozeleira eletrônica por medidas menos gravosas quando comprovado que o uso do dispositivo agrava quadro clínico grave, especialmente em mães de filhos menores.

3.
A proteção integral da criança e a preservação da saúde psíquica da genitora prevalecem sobre
a
restrição cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 227; CPP, arts. 282 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 180.509/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 26.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 627.906/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgRg no HC nº 876.451/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024;
STF, HC nº 170.825, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09.09.2019, DJe 12.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8053358-49.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO
(OAB/BA 36.408),

como Paciente,
RAFAELA ALMEIDA SILVA ARAGÃO
,

e, como Impetrado, o

JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e

CONCEDER PARCIALMENTE

a ordem vindicada,
para revogar
o
monitoramento eletrônico da Paciente, submetendo-a,
sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de origem,
às seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

i)

apreensão d
e
passaporte;

ii)

proibição de comunicação de qualquer espécie com os supostos membros da ORCRIM;
restando ainda mantidas as seguintes cautelares anteriormente fixadas:
iii)

comparecimento a todos os atos do processo, desde que intimada, devendo manter seu endereço atualizado nos autos;
iv)
c
omparecimento bimestral a Juízo para informar e justificar suas atividades;
v)
proibição de se ausentar do município em que reside, por prazo superior a dez dias, sem autorização judicial;
vi)

proibição de divulgação de rifas e outros jogos de azar nas redes sociais ou por qualquer outro meio de comunicação.

Expeça-se
Mandado de Revogação
de
m
onitoramento eletrônico,
no
BNMP 3.0
,
em favor de
RAFAELA ALMEIDA SILVA ARAGÃO
,

CPF 040.223.885-01, nascida em 18/08/1989, filha de Veralucia Almeida Silva Aragão e Luiz Fernando Ferreira de Aragão
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01